Tribunal: TJSP
Processo: 1012086-45.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
CONSUMIDOR. PRÓTESES DE SILICONE. Hipótese em que houve o recall do produto por conta da identificação de concreto risco de desenvolvimento de linfoma associado às próteses fabricadas pela ré. ANVISA que determinou a suspensão da comercialização, da distribuição, da importação e do uso desse material, a seguir a linha adotada pelo FDA americano. Autora que se submeteu ao explante cirúrgico das

Ementa:
CONSUMIDOR. PRÓTESES DE SILICONE. Hipótese em que houve o recall do produto por conta da identificação de concreto risco de desenvolvimento de linfoma associado às próteses fabricadas pela ré. ANVISA que determinou a suspensão da comercialização, da distribuição, da importação e do uso desse material, a seguir a linha adotada pelo FDA americano. Autora que se submeteu ao explante cirúrgico das próteses. Diagnóstico de contratura capsular Baker III à esquerda e Baker IV à direita, a optar pela não substituição. Risco efetivo à saúde que evidencia falha de segurança do material colocado no mercado. Incontrastável defeito do produto. Periculosidade inerente que não se identifica na espécie, afinal, nunca o câncer poderá ser tido como efeito razoavelmente esperado de um implante mamário. Lei no 8.078/90, ademais, que toma como pressuposta a responsabilidade objetiva do fornecedor ao lhe atribuir o ônus de demonstrar uma das causas legalmente aptas a desqualificar esse nexo legal de imputação. Consumidor que não está obrigado a provar que o defeito existe. Ressarcimento do prejuízo material que se mostra de rigor. Dano moral in re ipsa, graduado pelo desvio produtivo. Desnecessidade de prova. Prevalência do risco proveito. Indenização de R$ 15.000,00 que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece ser mantida. Precedentes da Corte e desta Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.